Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. RECONHECIMENTO MANTIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando ao redimensionamento da pena aplicada ao réu condenado por tráfico de drogas, com os seguintes pedidos: (i) afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06; (ii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da mesma lei, no grau máximo; (iii) fixação do regime inicial aberto; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 é aplicável ao caso; (ii) verificar se o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iii) verificar se o regime fechado estabelecido em sentença é adequado para o início do cumprimento da pena; e (iv) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando a proximidade entre o local do crime e os estabelecimentos elencados no dispositivo legal, independentemente de comprovação de intenso fluxo de pessoas. No caso, o tráfico ocorreu nas imediações de um posto policial, enquadrando-se na hipótese legal.
4. O benefício da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos. No caso, o réu é reincidente, o que impede o reconhecimento da redutora.
5. Não constitui violação ao princípio do non bis in idem a utilização da reincidência, simultaneamente, como agravante e como causa impeditiva do tráfico privilegiado.
6. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena definitiva fixada, a reincidência do apelante e a valoração negativa da conduta social, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois o réu não atende aos requisitos do art. 44 do Código Penal, dado que a pena é superior a quatro anos, há reincidência em crime doloso, e subsiste uma circunstância judicial desfavorável.
8. Mantém-se a prisão preventiva do réu, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.